Tribunal: TJMT
Processo: 1013886-16.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AUTOS N.o 1013886-16.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Tendo em vista a juntada pela BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIOAMENTE E INVESTIMENTO da guia de depósito judicial, na quantia de R$ 2.451,33 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos) a título de pagamento integral devido a título de honorários de sucumbência, determino a baixa dos autos à origem para a realização dos cálculos referentes ao pagamento das custas e despesas processuais.
Com a realização dos referidos cálculos, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para concordância, bem como a BV FINANCEIRA S/A para realizar o cumprimento integral da obrigação.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de agosto de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado